Tribunal: TJSP
Processo: 0000733-63.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Comutação de penas – Decreto Presidencial no 8.615/2015 – Condenações por crimes de natureza hedionda e delitos comuns, estes últimos passíveis de comutação – Inocorrência, contudo, do lapso temporal necessário, eis que não descontou, até 25/12/2015, 1/3 das penas relativas aos delitos não impeditivos e 2/3 dos crimes hediondos – Réu reincidente – Ausência do requisito

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Comutação de penas – Decreto Presidencial no 8.615/2015 – Condenações por crimes de natureza hedionda e delitos comuns, estes últimos passíveis de comutação – Inocorrência, contudo, do lapso temporal necessário, eis que não descontou, até 25/12/2015, 1/3 das penas relativas aos delitos não impeditivos e 2/3 dos crimes hediondos – Réu reincidente – Ausência do requisito objetivo - Decisão de primeiro grau que se revela escorreita – Recurso desprovido.